Tribunal: STF
Processo: ARE 1586660
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 47/2005. TEMPO DE SERVIÇO EM DESIGNAÇÃO ANTERIOR AO CARGO EFETIVO. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marcos Antonio Lana, para declarar seu direito à aposentadoria com proventos integrais, com base na última remuneração e com paridade nos reajustes, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. A sentença determinou ainda a retificação do ato de afastamento preliminar. O ente estatal sustenta que o autor ingressou no serviço público apenas em 2004, data de sua investidura em cargo efetivo, desconsiderando o vínculo anterior por designação iniciado em 1994. Questiona os valores devidos e a forma de correção monetária, além de suscitar a prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob designação pode ser considerado como ingresso no serviço público para fins de aplicação da EC 47/2005; (ii) determinar se há ilegalidade na sentença quanto à condenação em valores pretéritos e aos critérios de atualização monetária e juros; (iii) verificar a ocorrência de prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR O tempo de serviço prestado sob designação pode ser considerado como data de ingresso no serviço público, para fins previdenciários, conforme interpretação vinculante firmada pelo Órgão Especial do TJMG no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.19.015063-1/002, que declarou parcialmente inconstitucional o art. 70 da ON MPS/SPS nº 03/2009, por exigir ininterruptividade e imediatismo entre vínculos, em afronta aos princípios da isonomia, razoabilidade e segurança jurídica. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o servidor que exerceu função pública anterior à efetivação, mesmo que com interrupções, tem direito às regras de transição da EC 47/2005, desde que preenchidos os demais requisitos legais, reconhecendo a data da primeira investidura como início do tempo de serviço público. A sentença está correta ao reconhecer apenas o direito material e remeter a apuração dos valores à fase de liquidação, em conformidade com a Súmula 32 do FONAJEF, inexistindo ilegalidade ou excesso. A prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura foi corretamente aplicada nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, não havendo controvérsia relevante quanto a esse ponto. A sentença observou adequadamente os critérios de correção monetária e juros de mora fixados no Tema 810 do STF (RE 870.947) e na EC 113/2021, com aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e da taxa SELIC exclusivamente a partir desta data. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O tempo de serviço prestado sob designação pode ser considerado como ingresso no serviço público para fins de aplicação das regras de transição da EC 47/2005, ainda que não tenha havido continuidade imediata com o vínculo estatutário. A declaração do direito à aposentadoria com integralidade e paridade não exige, por si, a liquidação imediata dos valores, podendo ser apurada em fase própria. Aplicam-se o IPCA-E até 08/12/2021 e a SELIC a partir de 09/12/2021 para fins de atualização dos valores, conforme fixado pelo STF e pela EC 113/2021. Incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 para as parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação. Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005, art. 3º; EC 113/2021; Decreto 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.19.015063-1/002, Órgão Especial, j. 2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.388090-3/001, Rel.ª Des.ª Áurea Brasil, j. 17.10.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.474205-0/001, Rel.ª Des.ª Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 10.02.2022; STF, RE 870.947, Tema 810. (Apelação Cível nº 1.0000.25.185976-5/001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Juliana Campos Horta, J. 17.07.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, caput, II e IX, e 40 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu que o servidor preencheu os requisitos para a aposentadoria com integralidade e paridade. Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Estadual nº 10.254/1990), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria com paridade e integralidade. Regime estatutário. Período trabalhado sob regime celetista. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1543133 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-06-2025)
“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Servidora municipal. Vínculo celetista até 2012. Regime próprio somente após a LCM nº 135, de 2012. Integralidade e paridade. Impossibilidade. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual servidora municipal de Guarujá pleiteava aposentadoria com integralidade e paridade, alegando ingresso no serviço público antes da EC nº 41, de 2003. O Tribunal de origem reconheceu que, até a edição da LCM nº 135, de 2012, a autora era celetista, vinculada ao RGPS, passando ao regime estatutário apenas em 2013, quando tais benefícios já não existiam para novos aposentados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora municipal celetista até 2012 faz jus à aposentadoria com integralidade e paridade e (ii) estabelecer se o recurso extraordinário comporta exame de matéria fático-probatória e de legislação local. III. Razões de decidir 3. O Colegiado de origem assentou que a recorrente não cumpre os requisitos para receber proventos com integralidade e paridade, pois sua transição do regime celetista para o estatutário ocorreu em 2013, após as Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, terem alterado as regras aplicáveis aos servidores estatutários vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social. 4. Para verificar eventual divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e analisar a plausibilidade dos argumentos do recurso extraordinário, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios e a análise da legislação local de regência (Lei municipal nº 1.212, de 1975, Lei municipal nº 1.974, de 1988, e Lei Complementar municipal nº 135, de 2012), o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental não apresenta fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1562807 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28-10-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADOS DE EMPRESA PÚBLICA. PERÍODO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA ATÉ A CONVERSÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS, INCLUSIVE APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. EC Nº 41/03. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não reconheceu o direito pleiteado, concernente à contagem do tempo de serviço prestado no período anterior à conversão do regime celetista para o estatutário, para fins de aposentadoria com proventos integrais (paridade e integralidade), sob o entendimento de que os Recorrentes eram empregados de empresa pública regidos pela CLT e considerou tal período, exclusivamente, para efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que concerne à controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço para todos os fins prestado sob o regime celetista, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1373193 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 28-06-2022)

Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas em casos semelhantes: ARE 1.519.983, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16.10.2024; e ARE 1.569.510, de minha relatoria, DJe 03.10.2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente